Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal, ameaça, cárcere privado e estupro no âmbito doméstico e familiar. Integridade física da ofendida. Reiteração delitiva.
1 – Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e, ainda, para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - A gravidade concreta dos crimes - lesão corporal, ameaça, cárcere privado e estupro no âmbito doméstico e familiar -, somada à periculosidade do paciente, que registra duas condenações por crimes de violência doméstica, justifica a prisão preventiva para assegurar a integridade física da vítima.
3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 – Ordem denegada.